Tribunal: TJMT
Processo: 1025833-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025833-20.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BORGES NUNES - CPF: 064.124.844-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1o, I, § 1o DO PROVIMENTO No 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE.

A definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, previstas no § 1o, do inciso I, do artigo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão e repactuação de dívidas relativo a contrato de empréstimo mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central,
com fundamento em suposto superendividamento do consumidor
é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1o, I e §1o, do Provimento no. 004/2008/CM).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1025833-20.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
Juízo da 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do Juízo da
2a
VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
,
em
Ação de Repactuação de Dívidas n.
1037155-11.2023.8.11.0041
, proposta por JULIANA BORGES NUNES, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS.

O Juízo suscitante argumenta que o presente feito foi distribuído originariamente ao juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, o qual declinou da competência sob o fundamento que
“(...) a referida matéria está excluída da competência desta Vara Especializada de Direito Bancário, nos termos do § 2o do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário”
. Id no 130461069 – autos de origem.

Entretanto, o juízo suscitante afirma que a análise da matéria em questão é de competência absoluta da Vara de Direito Bancário, com fundamento no Provimento no 004/2008/CM, visto que o objeto da ação trata de discussão acerca de contratos bancários.

O suscitado, por sua vez, aduz que a matéria dos autos está excluída da competência da Vara Especializada de Direito Bancário, pois se trata de ação de natureza eminentemente civil.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr.

Paulo Ferreira Rocha
deixou de opinar no presente incidente, por não vislumbrar interesse público justificável (Id no 191863156).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à ação de repactuação de dívidas

com pedido de restituição de valores ajuizada por JULIANA Borges Nunes, em desfavor do Banco do Brasil S.A e Outros

aduzindo que

para conseguir custear suas despesas, se viu obrigada a contrair diversos empréstimos, sendo os pagamentos realizados através de desconto mensal em sua conta corrente, contudo, em razão de sua exoneração, a dívida se transformou em quantia impagável, requerendo a revisão e repactuação das dívidas com a limitação do desconto em folha em razão do superendividamento.

O processo foi distribuído para a Vara do Juízo Suscitado, mas a Magistrada declinou da competência para o juízo Suscitante, sob o argumento que a matéria dos autos está excluída da competência da Vara Especializada de Direito Bancário, pois se trata de ação de natureza eminentemente civil.

O Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá ao receber o processo suscitou o conflito por entender que o autor não nega a existência de relação jurídica com a ré, pelo contrário, confessa ter firmado contrato, mas aduz que em razão das parcelas estarem comprometendo sua subsistência, necessita que seja realizada a repactuação das dívidas tendo em vista o superendividamento, para que possa assim honrar o pagamento das parcelas vincendas sem comprometer seu sustento.

Desse modo, será imprescindível para o deslinde do feito analisar o contrato firmado entre as partes, especificamente as formas de pagamento pactuadas e a legalidade do valor que está sendo cobrado pela ré, consequentemente estará sobre o crivo a operação realizada pelas instituições financeiras, o que enseja a competência do juízo especializado, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM. Assim suscitou o conflito. ( Id.188402193 ).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

O conflito, a meu ver, tem fácil solução.

Analisando a ação de base, infere-se que a parte autora alega que se encontra “superendividado” e pretende a repactuação das dívidas que possui junto às instituições financeiras demandadas requerendo a limitação dos descontos ao valor que não comprometa a sua subsistência.

Dispõe o artigo 1o, §1o, do Provimento no 004/2008/CM,
in verbis:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8o, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1o, 2o, 3o e 4o
Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas
por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem,
inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de
crédito em conta corrente;
alienação fiduciária; arrendamento mercantil;
cartões de crédito
; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro
; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”
.

Excluídas de sua competência as matérias tratadas no § 2o, do aludido dispositivo legal:

“§ 2
o.
Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

In casu,
a ação, proposta em face de 05 (cinco) instituições financeiras, objetiva a revisão de contratos bancários e a repactuação de dívidas deles oriundas, com fundamento em suposto superendividamento do consumidor, na forma prevista na Lei 14.181/2021.

Como se vê, está expressamente definido no artigo 1o, §1o, do Provimento no 004/2008/CM, a questão tratada na ação de origem, porquanto afeta à discussão de contrato firmado com a instituição financeira, subordinado à fiscalização do Banco Central, além de tratar de possível abusividade nos descontos de empréstimo, assim, a temática dos autos de origem está vinculada às situações financeiras de natureza estritamente bancária.

A propósito:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de Ação de Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento - REVISÃO DOS CONTRATOS PARA RENEGOCIAR DÍVIDAS DECORRENTES DE CONTRATOS BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes”.
(N.U 1015796-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS - ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE

A ação que objetiva a revisão de cláusulas de contratos bancários e a repactuação de dívidas deles oriundas, com fundamento no superendividamento do consumidor, é de natureza bancária e atrai a competência do juízo especializado”.
(N.U 1013355-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO ORDINÁRIA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% – INCIDÊNCIA DO ART. 1o, I, E §1o, DA PORTARIA 004/2008/CM - CONFLITO PROCEDENTE.
1. A ação relativa à operações/movimentações bancárias relativas a descontos em contratos garantidos mediante consignação em folha de pagamento é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art. 1o, I e §1o, do Provimento n. 004/2008/CM). 2. Conflito procedente.” ((N.U 1002328- 05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 11a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que a matéria tratada na referida ação envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de financiamento.”
(N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE
. As Varas Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes (art. 1o, I e § 1o, do Provimento n. 004/2008/CM).
(TJMT, 1020820- 74.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Negritei.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência, para fixar como competente o Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a Ação de Repactuação de Dívidas no
1037155-11.2023.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023